Tribunal: TJDFT
Processo: 0729362-65.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PASEP. BANCO DO BRASIL. PROVA PERICIAL. INDEFERIMENTO. ALEGAÇÃO GENÉRICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
1. A ação de exigir contas se desenvolve em duas fases, sendo que, na primeira, decidir-se-á quanto à existência ou não de obrigação, por parte do réu, de prestar contas e, caso o réu seja condenado a prestá-las, iniciando-se a segunda fase, haverá o acertamento das despesas e receitas e a aferição do saldo. Nesta segunda etapa, o processo seguirá na forma do procedimento comum, o que inclui a sistemática da produção probatória.
2. O magistrado é o destinatário da instrução probatória e cabe a ele aferir a necessidade de outros elementos para julgar. Se o juízo a quo reputou prescindível a produção da prova em questão para formar seu convencimento, considerando ser suficiente o conjunto probatório até então apresentado, agiu ele em consonância com o Estatuto Processual Civil, aliás, como era seu dever.
3. O Autor limitou-se a requerer a produção de prova pericial, sem indicar o ponto controvertido ou em que medida estariam as contas apresentadas pelo Banco em dissonância com o direito perseguido.
4. Impossibilidade de requerimento de prova com base em alegação genérica. Cerceamento de defesa afastado.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.